Tribunal: STF
Processo: RE 92376
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. 
- Processo cautelar, preparatório à ação de cobrança, pedido o arbitramento de honorários advocatícios, de conformidade com o que prescrevem os artigos 97 e 100, parágrafo único, da Lei nº 4.215/63. Incidência sobre a espécie do art. 308, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em vigor à época da publicação do acórdão. Recurso extraordinário não conhecido.